Tribunal: TJSP
Processo: 2322244-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TELEFONIA – AÇÃO COMINATÓRIA C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA – Decisão interlocutória defere pedido de tutela antecipada e fixa astreintes para impedir a adoção de medidas tendentes a obrigar a autora ao pagamento do débito alegadamente inexigível e para obstar a cobrança – Inconformismo da ré buscando a exclusão ou redução dos valores – Acolhimento em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TELEFONIA – AÇÃO COMINATÓRIA C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA – Decisão interlocutória defere pedido de tutela antecipada e fixa astreintes para impedir a adoção de medidas tendentes a obrigar a autora ao pagamento do débito alegadamente inexigível e para obstar a cobrança – Inconformismo da ré buscando a exclusão ou redução dos valores – Acolhimento em parte – Valor da multa fixada para abstenção de cobrança do serviços em faturas vincendas que comporta redução, haja vista que apesar de fixada com o objetivo de garantir o cumprimento da obrigação, não deve ser excessiva dadas as circunstâncias do caso concreto – Decisão parcialmente reformada – Agravo de instrumento provido em parte.